Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-13.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Defeito na prestação do serviço de transporte aéreo. Condenação em danos morais. Ausência de contradição. A embargante aponta contradição no acórdão que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais alegando ser incabível a reparação nos casos regulados pela Lei 14.046/2020. Todavia, a condenação não foi embasada na norma supracitada, mas sim no descumprimento do contrato (art. 737 do CC) e no defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC), caracterizados respectivamente pela antecipação/cancelamento do voo, sem prévia comunicação dos passageiros e pela falha na remarcação da reserva em nome da segunda autora. Não há, pois, contradição.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

J